Tribunal: TJES
Processo: 5001762-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001762-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIA MARTA DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Versam os autos sobre cobrança indevida lançada em fatura de cartão de crédito, referente a compra não reconhecida pela titular do serviço. Narra a parte requerente que tentou soolucionar a questão administrativamente, mas não obteve sucesso nas tratativas amigáveis e seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, pugna pela baixa da restrição autoral, com a anulação da fatura em atraso. Requer, ainda, indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela recorrente. O juízo de origem não se furtou à análise das teses e documentos apresentados pela parte requerida. Ao contrário, entendeu que não há comprovação suficiente de fato impeditivo/modificativo ou extintivo do direito perquirido pela parte requerente. Assim, não há de se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. No mérito, constata-se que a controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança lançada na fatura do cartão de crédito da parte autora. A recorrente, em suas razões recursais, reitera a tese defensiva adotada na contestação, defendendo a regularidade na contratação dos serviços de cartão de crédito e a segurança de seus sistemas. No entanto, os presentes autos tratam de assunto diverso, qual seja, cobrança por compra específica não reconhecida pelo titular do cartão de crédito.

6. Não se discute a validade do contrato de cartão de crédito em si, mas a autoria de determinada transação impugnada pelo consumidor. Caberia à instituição financeira comprovar que a compra foi efetivamente realizada pela parte autora ou por terceiro com sua autorização, mediante uso de senha pessoal ou outro mecanismo de segurança. Todavia, a parte recorrente sequer fornece detalhes sobre a operação, como o dia, horário, local ou a modalidade em que se deu (online, mediante aproximação, com inserção de senha, etc.). Também não informa dados básicos sobre o beneficiário (endereço, CNPJ). Assim, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelos art. 373, II, do CPC e pelo art. 6º, inc. VIII do CDC.

7. O lançamento de cobrança indevida em fatura de cartão de crédito evidencia a falha na segurança do serviço prestado e cobrança indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito e reparação dos danos causados ao consumidor.

8. Evidencia-se a presença de danos decorrentes do próprio fato (
in re ipsa
), consubstanciados na restrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (id. 16158570). O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)